Tribunal: STF
Processo: RE 1390334
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Em 1º de agosto de 2022, proferi decisão a homologar pedido de desistência do recurso extraordinário, formulado por Eduardo Roberto de Oliveira Bonini (Petição n. 48.702/2022), ante a regularização do débito tributário (transação excepcional da cobrança da Dívida Ativa da União). 



    Esse pronunciamento transitou em julgado, sendo o processo recebido na origem.



    Ato contínuo, a Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (em novo juízo de admissibilidade do apelo extremo) devolveu os autos a esta Corte, por entender que a decisão que homologou a desistência foi omissa acerca da condenação em honorários advocatícios (eDoc. 103).



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. A Vice-Presidência do Tribunal regional encaminhou os autos a esta Suprema Corte, por concluir que, na petição de desistência do extraordinário, há pedido não apreciado nos seguintes termos:



    Considerando que houve prévia fixação de honorários advocatícios em desfavor da Agravante, requer-se que, ao homologar a desistência do recurso, esclareça-se que a Agravante não deve ser condenada aos ônus sucumbenciais, uma vez que o encargo previsto no DL 1025/69 já abrange essa verba, como decidido pelo STJ no julgamento do REsp Repetitivo 1143320/RS, e ainda, tendo em conta os termos da L 13.327/2016. 



    O Supremo possui firme jurisprudência no sentido de reconhecer, também na instância extraordinária, a possibilidade de homologação do pedido de desistência, desde que formulado por Procurador habilitado com poderes específicos. 



    Contudo, esta Corte Máxima entende que fica a cargo do juízo de origem a apreciação de atos executórios, dentre os quais a fixação de honorários advocatícios.



    Nesse sentido:



    1. Embargos de declaração em recurso extraordinário. 2. Decisão monocrática do relator. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Homologação de renúncia ao direito sob o qual se funda a ação. Necessidade de condenação em verbas de sucumbência. Questão a ser dirimida pelo Juízo de origem. Precedente. 4. Levantamento de depósitos Judiciais. Pedido a ser analisado pelo juízo da execução. 5. Homologação de renúncia. Extinção do processo com julgamento de mérito. Art. 269, V, do CPC. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RE 213.756-ED/PE, Segunda Turma, ministro Gilmar Mendes, DJe de 23/9/2005, grifei)



    (...) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. JUÍZO DE ORIGEM. AGRAVO DESPROVIDO. 



    (...) 



    3. No tocante ao pleito do agravante de que o valor dos honorários advocatícios seja reduzido, é cediço que a via extraordinária não é o momento processual adequado para satisfazer a pretensão. Precedente: EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM. 1. As questões relativas aos honorários sucumbenciais hão de ser resolvidas na execução do julgado, quando se discutirá se a ausência da condenação, base de cálculo erigida pelo juiz para fixação dos honorários advocatícios, restou ou não inexeqüível. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 564.051 AgR, Relator o Ministro Eros Grau, Segunda Turma, DJe de 27.06.08) 4. Agravo regimental a que se nega provimento para manter o provimento do recurso extraordinário.



    (RE 576.074-AgR/RJ, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 25/5/2011, grifei) 



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESISTÊNCIA DA AÇÃO E RENÚNCIA AO DIREITO. LEI 11.941/2009. APRECIAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM. PRECEDENTES.



    1. Nos termos do Código de Processo Civil e de precedentes do Supremo Tribunal Federal, compete ao Juízo da execução a apreciação de atos executórios dentre os quais está a fixação de honorários advocatícios.



    2. A ausência de referência expressa ao art. 6º da Lei 11.941/2009 não retira do juízo do primeiro grau de jurisdição a competência para fixação dos honorários advocatícios.



    3. Agravo regimental desprovido.”



    (RE 386.103-AgR/MG, Segunda Turma, ministra Ellen Gracie, DJe de 19/11/2010, grifei) 



    Dessarte, as questões relativas à execução do julgado devem ser analisadas na origem. 



    3. Ante o exposto, mantenho o ato judicial que homologou o pedido de desistência postulado por Eduardo Roberto de Oliveira Bonini.



    4. À Secretaria Judiciária para certificar o trânsito em julgado e promover a imediata baixa dos autos à instância de origem. 



    5. Publique-se.



    Brasília, 8 de março de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator